Tribunal: TJDFT
Processo: 0716634-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. FALTA DE ASSINATURA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS.
I. A exigência legal de que, para se qualificar como título executivo extrajudicial, o documento particular deve ser “assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, tem o propósito de atestar a existência e a validade do ato ou negócio jurídico nele retratado.
II. A assinatura de 2 (duas) testemunhas no documento particular não constitui simples adorno instrumental, mas requisito voltado a imprimir certeza à obrigação que nele se contém, de maneira que elas devem estar presentes no momento em que se realiza o ato ou negócio jurídico.
III. Ainda que se entenda que é prescindível a presença das testemunhas no momento em que é realizado o ato ou negócio jurídico, as assinaturas das testemunhas não podem ser apostas no documento depois do ajuizamento da execução, tendo em vista que encerram pressuposto de admissibilidade, consoante a inteligência dos artigos 783, 798, inciso I, alínea "a", e 801 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.